Tribunal: TJPA
Processo: 0802778-89.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802778-89.2024.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: B. R. D. S. T.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2º, 3º E 8º, DO CPC. TEMA 1076/STJ. TEMA 1002/STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Oriximiná contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de
custos vulnerabilis
, em favor de menor, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento integral do tratamento necessário à saúde do paciente e condenou os entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, rateados entre os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor econômico da demanda seria inestimável em ação de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde pode ser fixado por estimativa, nos termos do art. 292, VI, do CPC, devendo refletir o benefício econômico pretendido, considerado o custo global e a complexidade do tratamento requerido.

O valor atribuído à causa, correspondente a R$ 50.000,00, mostra-se compatível com a natureza da obrigação discutida e com os custos presumidos do tratamento de saúde, não se revelando irrisório, inestimável ou manifestamente desproporcional.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa constitui exceção, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076 dos recursos repetitivos, veda a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa ou da condenação for elevado, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua em favor de pessoa hipossuficiente, ainda que em demanda ajuizada contra o ente federativo ao qual esteja vinculada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral.

O percentual de 10% sobre o valor da causa, fixado no limite mínimo legal, atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e complexidade da demanda, não configurando enriquecimento sem causa nem onerosidade excessiva aos cofres públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em demandas relativas ao direito à saúde pode ser fixado por estimativa, considerando o tratamento integral necessário ao paciente.

É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa não for irrisório, inestimável ou muito baixo, devendo ser observados os percentuais legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em favor de parte hipossuficiente, ainda que contra ente federativo ao qual pertença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 292, VI; 85, §§ 2º, 3º e 8º; 487, I; 496, § 4º, II; 1.026, § 2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Tema 1002 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, Tema 1076; TJPA, Apelação Cível nº 0801523-32.2023.8.14.0005, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802778-89.2024.8.14.0037

APELANTES:
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

APELADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, NA CONDIÇÃO DE CUSTUS VULNERABILIS, EM BENEFÍCIO DE B. R. D. S. T.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará
, na condição de custos vulnerabilis, em favor do menor B. R. D. S. T., julgou procedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 30865951):

“(...) Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido nos termos propostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em benefício de
BRENNO RAVY DOS SANTOS TAVARES
,

em desfavor do
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
e do
ESTADO DO PARÁ
, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito,
forneçam o tratamento
integral
, adequado
e
necessário
ao restabelecimento da saúde do
paciente
, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 496, §4º, II do CPC.

Sem custas. Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, à Defensoria Pública do Estado do Pará, no montante de 10% sobre o valor da causa, dividido igualmente entre eles. (...)”

Inconformados, o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
interpuseram recursos de
APELAÇÃO (ID’s n. 30865954 e 30865955)
. Ambos sustentaram que o valor da causa seria inestimável ou desproporcional à complexidade da demanda, defendendo a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, para que os honorários fossem fixados por apreciação equitativa, em montante reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa e de onerosidade excessiva aos cofres públicos.

No ID n. 30865960,
CONTRARRAZÕES
aos recursos, pugnando pelos seus
DESPROVIMENTOS
.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 32887519)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, à luz do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor econômico da demanda seria inestimável.

A Municipalidade apelante sustenta que a demanda não tem por objeto o fornecimento de medicamentos, mas sim de suplementos alimentares com fórmula pediátrica para nutrição enteral em pó, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 kcal/ml) TCM, o que, segundo alega, inviabilizaria a quantificação do proveito econômico, ensejando a aplicação da norma excepcional prevista no §8º do art. 85 do CPC. Não merece prosperar o argumento do recorrente. Explico.

A sentença recorrida condenou os entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, o que está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID n. 30865906), quantia que, nos termos do art. 292, inciso VI, do CPC/2015, deve refletir o benefício econômico pretendido na demanda. Tal montante guarda relação com os custos presumidos do tratamento médico requerido, sobretudo ante a possibilidade de variação de preço da fórmula pretendida.

Insta salientar que a jurisprudência é pacífica ao admitir a fixação estimativa do valor da causa em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde, desde que não se trate de quantia manifestamente desproporcional ou exorbitante.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE CABEÇA E PESCOÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CONFORME A JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
“O valor da causa em demandas envolvendo o direito à saúde pode ser fixado com base na estimativa do tratamento integral necessário ao paciente e não apenas no custo isolado do procedimento, considerando a relevância da prestação jurisdicional e a complexidade do atendimento demandado.”
(
TJPA – Apelação Cível n.º 0801523-32.2023.8.14.0005 – Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran – 1ª TDP – Julg. 07/04/2025
)

A quantia fixada na exordial, portanto, é compatível com a natureza da obrigação discutida e a situação de vulnerabilidade do beneficiário, não se verificando qualquer conduta dolosa ou tentativa de locupletamento indevido por parte da parte autora.

A jurisprudência do STF, por sua vez, reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua em favor de pessoa hipossuficiente, ainda que contra o ente federativo ao qual esteja vinculada. Assim foi decidido no
RE 1.140.005/RS (Tema 1002 da Repercussão Geral)
.

Quanto à alegação de necessidade de fixação equitativa dos honorários, não prospera. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
REsp 1.850.512/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076), assentou a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC (...).”

(...)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Tais hipóteses excepcionais, todavia, não se configuram na espécie. O montante atribuído à causa, bem como a matéria debatida – o direito fundamental à saúde –, evidenciam a adequação da fixação dos honorários nos moldes percentuais previstos nos §§2º e 3º, I, do art. 85 do CPC. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme arbitrado, situa-se no limite inferior da faixa legal e revela-se compatível com a complexidade da causa e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por conseguinte, inexiste razão jurídica para afastar a regra geral de fixação dos honorários sobre o valor da causa, tampouco para adotar a via excepcional da equidade, que pressupõe, repita-se, situação de valor irrisório ou inestimável – circunstâncias não evidenciadas no presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2026